Tribunal: TJBA
Processo: 8059797-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059797-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CARINA MELLO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM SISTEMA DE REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS MANTIDA. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE ABSTENÇÃO NA EMISSÃO DE NOVOS RECIBOS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE REEMBOLSOS RETIDOS. DECISÃO PROPORCIONAL AO MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, suspendendo pagamentos relacionados à agravada, mas indeferindo os pedidos para (i) compelir a agravada a se abster de emitir recibos de atendimentos supostamente fraudulentos e (ii) declarar a inexigibilidade de valores de reembolso retidos. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de cognição sumária, compelir a parte agravada a se abster de emitir documentos médicos reputados como fraudulentos; e (ii) estabelecer se é cabível a declaração de inexigibilidade de reembolsos retidos, com base em indícios apresentados pelas agravantes. Razões de decidir: 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 4. Em sede de agravo de instrumento, a cognição é sumária, o que recomenda prudência na concessão de medidas que possam gerar efeitos definitivos, especialmente antes da completa instrução probatória. 5. O juízo de origem reconhece verossimilhança suficiente para autorizar a suspensão dos pagamentos, mas entende ser necessária a instrução aprofundada para análise de pedidos que envolvam restrições ao exercício profissional da agravada ou extinção de pretensões patrimoniais. 6. A decisão agravada demonstra adequação e proporcionalidade, preservando o contraditório e a ampla defesa, e não impede futura reavaliação da matéria com base nas provas produzidas na origem. Tese e dispositivo: 7. A análise de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento deve respeitar os limites da cognição sumária, não sendo recomendável a concessão de medidas de natureza definitiva sem prévia instrução. 8. A suspensão de pagamentos pode ser admitida diante da verossimilhança das alegações, enquanto pedidos de abstenção e declaração de inexigibilidade exigem maior aprofundamento fático-probatório. 9. Decisão que pondera adequadamente os interesses das partes e preserva o contraditório deve ser mantida até a completa instrução do feito. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059797-13.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e Agravada CARINA MELLO FERREIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 05 de agosto de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23